Tribunal: TJSP
Processo: 1000820-22.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Como (a) a retirada do valor correspondente à quota não constitui direito absoluto do cooperado, ainda que em sociedade cooperativa de responsabilidade limitada; (b) eventual crédito do cooperado, em caso de liquidação extrajudicial seguida da falência da parte apelada embargada sociedade cooperativa de crédito, em valor proporcional à respectiva quota-parte, do montante

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Como (a) a retirada do valor correspondente à quota não constitui direito absoluto do cooperado, ainda que em sociedade cooperativa de responsabilidade limitada; (b) eventual crédito do cooperado, em caso de liquidação extrajudicial seguida da falência da parte apelada embargada sociedade cooperativa de crédito, em valor proporcional à respectiva quota-parte, do montante que sobejar após o pagamento das pagamento das obrigações, observando a prioridade determinada pela classificação dos créditos, que não prescinde do ativo e passivo, e (c) a compensação de débitos e créditos do cooperado, embora admitida deverá ser realizada no bojo do procedimento de habilitação, com os instrumentos de impugnação previstos na Lei no 6.024/76, e não em ação individual, de rigor, (d) o reconhecimento da inadmissibilidade de compensação pretendida na presente ação individual de embargos à execução de título extrajudicial, ação individual, (e) o que acarreta da rejeição da arguição de excesso de execução, (f) com manutenção da r. sentença, que julgou improcedente os embargos à execução – Determinação de correção da autuação com relação à parte apelada, fazendo-se as devidas anotações e comunicações.
Recurso desprovido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071

Registro: 2020.0000900307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000820-22.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOAO DE
WALTER SOARES, é apelado COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAURU - CREDISERV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071

VOTO no 36869
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071
Comarca: Bauru 4a Vara Cível
Apelantes: João de Walter Soares
Apelado: Massa Falida da Cooperativa de Credito Mútuo dos Servidores
Públicos do Município de Bauru Crediserv
EMBARGOS À EXECUÇÃO Como (a) a retirada do
valor correspondente à quota não constitui direito absoluto
do cooperado, ainda que em sociedade cooperativa de
responsabilidade
limitada;
(b)
eventual
crédito
do
cooperado, em caso de liquidação extrajudicial seguida da
falência da parte apelada embargada sociedade cooperativa
de crédito, em valor proporcional à respectiva quota-parte,
do montante que sobejar após o pagamento das pagamento
das obrigações, observando a prioridade determinada pela
classificação dos créditos, que não prescinde do ativo e
passivo, e (c) a compensação de débitos e créditos do
cooperado, embora admitida deverá ser realizada no bojo do
procedimento de habilitação, com os instrumentos de
impugnação previstos na Lei no 6.024/76, e não em ação
individual,
de
rigor,
(d)
o
reconhecimento
da
inadmissibilidade de compensação pretendida na presente
ação individual de embargos à execução de título
extrajudicial, ação individual, (e) o que acarreta da rejeição
da arguição de excesso de execução, (f) com manutenção da
r. sentença, que julgou improcedente os embargos à
execução Determinação de correção da autuação com
relação à parte apelada, fazendo-se as devidas anotações e
comunicações.
Recurso desprovido, com determinação.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 102/105,
complementada pela r. decisão de fls. 118/119, que rejeitou embargos de declaração,
acrescenta-se que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Posto isso, julgo: a)
improcedentes os embargos; b) condeno o embargante a pagar as custas judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da execução, atendidos os requisitos do art. 85, § 2o, I a IV, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071

Processo Civil de 2015; c) o embargante ficará isento do pagamento das verbas de
sucumbência por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (página 93, item
1), enquanto persistir a condição de pobreza dela ou não transcorrer o prazo
prescricional de cinco anos, estatuído no § 3o do art. 98 do mesmo Código; d)
certifique-se e prossiga-se nos autos da execução. Se interposta apelação contra esta
sentença e também eventual recurso adesivo, como nos termos do Código de
Processo Civil de 2015, cabe apenas à instância ad quem examinar os requisitos e
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal (art. 1.010, § 3o),
providencie a serventia a intimação da parte apelada e/ou da parte recorrente em
caráter adesivo pra apresentar, se quiser, as correspondentes contrarrazões, no prazo
de quinze dias (art. 1.010, § 1o), sob pena de preclusão e, após, independentemente de
nova decisão ou despacho, remeta-se os autos do processo judicial eletrônico (digital)
ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Privado, no prazo e
com as cautelas de estilo. P. R. I. C”.
Apelação
da
parte
embargante
(fls.
123/142),
sustentando: (a) “(...) tal valor está sendo cobrado sem a compensação dos valores
que foram descontados durante anos do salários mensais desse Executado,
totalizando o valor atualizado das contribuições de 2% hoje o valor correspondente
desse Executado está atualizado em R$ 8.444,00 (oito mil quatrocentos e quarenta e
quatro reais)”; (b) o valor devido após a compensação é de R$1157,00 e (c) “A
exclusão do Apelante, se deu antes da Falência, em março de 2017, e portanto cabe a
compensação, conforme determinado na própria clausula”.
O recurso foi processado, com resposta para parte
embargada (fls. 144/149).
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Agravo de Instrumento no2111025-57.2018.8.26.0000 (fls. 151).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargante é “a total
procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o valor do
Excesso em R$ 8.444,19, SENDO O VALOR CORRETO DA EXECUÇÃO O
VALOR DE R$ 1.157,00 (hum mil cento e cinquenta e sete reais)”.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. Trata-se de embargos à execução ajuizados pela
parte apelante em ação de execução proposta pela parte apelada, objetivando o
pagamento do valor de R$9.601,27, para abril de 2018 (fls. 57/58), lastreada em
cédula de crédito bancário, emitida pela parte apelante, de no 00954044 (fls. 59/64).
Nos embargos à execução, oferecidos em 22.01.2019
(fls. 01, cf. propriedades do documento), a parte embargante formulou (a) pedido de
compensação de crédito referente a valores pagos para integralização do capital da
cooperativa credora, cuja soma das quantias em valores singelos perfazem o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071

montante de R$6.300,01, para data base de dezembro de 2018, (b) com alegação de
excesso de execução, uma vez que o valor do saldo em aberto corresponde a
R$1.157,00, resultado da subtração do débito exequendo de R$9.601,27 e do valor
do crédito referentes aos valores pagos, que atualizados correspondem ao montante
de R$8.444,19, para a data base de janeiro de 2019.
No que interessa ao julgamento do presente recurso, na
impugnação aos embargos, a parte credora alegou que: (a) todo o valor pago pela
parte embargada está integralizado no capital social, que responde pela dívidas da
sociedade cooperativa; (b) os prejuízos verificados na Cooperativa devem ser
rateados entre os associados, estabelece a cláusula 14 do estatuto social, em
conformidade com o art. 11, da LF 5.764/1971; (c) “em virtude da decretação da
falência da embargada-exequente, o crédito do embargante-executado somente
poderá ser pago após a apuração dos haveres e deveres da cooperativa dentro, é
lógico, daquilo que for possível”; e (d) “o liquidante (agora nomeado Administrador
Judicial”.
Ato contínuo, o MM Juízo da causa proferiu a r.
sentença apelada.
2.2. Anota-se que diante das alegações das partes e da
prova constante dos autos, verifica-se que:
(a) na espécie, a responsabilidade dos associados da
parte sociedade cooperativa é limitada ao capital social, conforme art. 14 de seus
estatutos (fls. 99);
(b) a parte devedora não solicitou seu desligamento,
nem foi excluído da sociedade cooperativa credora antes do ajuizamento da execução
por quantia certa, época em que a parte credora já se encontrava em liquidação
extrajudicial; e
(c) a falência da parte credora foi decretada no curso da
execução.
2.3. Como (a) a retirada do valor correspondente à
quota não constitui direito absoluto do cooperado, ainda que em sociedade
cooperativa de responsabilidade limitada; (b) eventual crédito do cooperado, em caso
de liquidação extrajudicial seguida da falência da parte apelada embargada sociedade
cooperativa de crédito, em valor proporcional à respectiva quota-parte, do montante
que sobejar após o pagamento das pagamento das obrigações, observando a
prioridade determinada pela classificação dos créditos, que não prescinde do ativo e
passivo, e (c) a compensação de débitos e créditos do cooperado, embora admitida
deverá ser realizada no bojo do procedimento de habilitação, com os instrumentos de
impugnação previstos na Lei no 6.024/76, e não em ação individual, de rigor, (d) o
reconhecimento da inadmissibilidade de compensação pretendida na presente ação
individual de embargos à execução de título extrajudicial, ação individual, (e) o que
acarreta da rejeição da arguição de excesso de execução, (f) com manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071

sentença, que julgou improcedente os embargos à execução.
Nesse sentido, a orientação de: (a) do julgado extraído
do site do Eg. STJ: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
COOPERATIVA DE CRÉDITO. AÇÃO INDIVIDUAL. COMPENSAÇÃO DE
DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. SUBMISSÃO À LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. ARTS. ANALISADOS: 1o, 3o, 15, 18 E 34 DA LEI No
6.024/76; 73, 76, 78 e 116 da LEI No 5.764/71; E 46 DO DECRETO-LEI No
7.661/45. 1. Ação rescisória ajuizada em 17/9/2008. Recurso especial concluso ao
Gabinete em 27/9/2011. 2. Ação rescisória que discute a existência de violação
literal de dispositivo de lei em demanda originária de compensação de débito e
restituição de valores proposta após o deferimento de liquidação extrajudicial
de cooperativa de crédito. 3. A liquidação extrajudicial de cooperativa de
crédito deve atender os dispositivos da Lei 6.024/76 e da Lei de Falência
subsidiariamente, porquanto têm natureza jurídica de instituição financeira não-
bancária. 4. Configurada a violação literal de dispositivos legais, deve-se proferir de
imediato novo julgamento, mormente quando o acórdão cassado debatia questão
eminentemente de direito. 5. Deferida a liquidação extrajudicial de cooperativa
de crédito pelo Banco Central do Brasil, a satisfação dos direitos de crédito
contra a cooperativa liquidanda deverá ser realizada coletivamente, por rateio e
respeitada a ordem de preferências legais. 6. A compensação de débitos e
créditos embora admitida deverá ser realizada no bojo do procedimento de
habilitação, com os instrumentos de impugnação previstos na Lei no 6.024/76, e
não em ação individual. 7. Recurso especial provido para cassar o acórdão
rescindendo e, em novo julgamento da demanda de fundo, negar provimento à
apelação” (STJ-3a Turma, REsp 1274623/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, j.
10/06/2014, DJe 18/06/2014, o destaque não consta do original); e de (b) Arnaldo
Rizzardo: (b.1) “Cada associado ingressa e sai livremente, sempre em função de uma
porção específica do capital, não se concebendo que retire uma quantidade maior
daquele que aportou quando da entrada. Se formadas reservas, que são guardadas ou
aplicadas, desde que sem uma destinação programada, e comprovadamente formadas
no período de permanência de sócio, apenas em relação ao correspondente à quota
admite-se cogitar de uma retirada. Diferentemente das sociedades, em especial às de
responsabilidade limitada, a quota adquirida importa em representar um fator de
participação para fins de auferir vantagens, e não do montante de capital existente.
Os que ingressam entregam determinado capital, que representa o valor da sua
titularidade, e não a expressão da titularidade sobre o todo o capital da cooperativa.
Ademais, a retirada do valor correspondente à quota constitui direito absoluto.
Levando-se em conta o conceito de cooperativa, que envolve formação de um
patrimônio comum, deve-se apurar se não ocorreram defasagens no curso do
período em que o sócio fez parte de seus quadros. Se não bastaram os ingressos
para fazer frente aos custos da cooperativa, evidente que a responsabilidade
recai nos cooperados, por força do art. 80 da Lei na 5.764, que encerra: “As
despesas da sociedade serão cobertas pelos associados na proporção direta da fruição
dos serviços”. O rateio das despesas é, pois, uma imposição. (...) Se não há
produção suficiente da cooperativa, e, assim, ausentes ingressos, não se viabiliza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071

o desconto de uma porcentagem sobre o respectivo montante, embora a
obrigação de cobrir o custeio. Por isso, vai-se consumindo o capital, com a
equivalente redução das quotas. Atinge esse desfalque a própria correção
monetária do capital das quotas, cuja restituição poderá sofrer as decorrentes
reduções. Desde que verificados os elementos de insolvência, ou de falta de
formação de fundos próprios, o resultado terá reflexos no capital dos cooperados.”
( “Direito de Empresa”, 2a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 804/805, o destaque não consta
do original); e (b.2) “Certos atos dependem de autorização expressa, seja da
assembleia geral ou do juiz, conforme a origem da determinação de se proceder a
liquidação. (...) Procedido o levantamento geral do ativo e passivo, segue-se o
pagamento das obrigações, por determinação da assembleia ou do juiz,
obedecendo sempre a prioridade determinada pela classificação dos créditos, na
ordem de créditos trabalhistas, tributários, ou privilegiados pela lei, até chegar
aos quirografários, e repartindo-se aos associados o montante que sobrar, em
valor proporcional às respectivas quotas-partes. (...) A liquidação por imposição
do órgão executivo próprio pode ser ordenada mesmo se já em andamento liquidação
voluntária ou judicial, ocorrente com a intervenção (§ 1o do art. 75). Decretam-se,
em momento, concomitante ou por atos distintos, a intervenção e a liquidação,
seguindo a ordem da Lei no 6.024, de 13.03.1974, cujo art. 1o expressamente
contempla tais procedimentos para as cooperativas de crédito. Em qualquer das
maneiras utilizadas, desponta como ato primordial a avaliação do patrimônio.
Procede-se, para a apuração do ativo líquido, a venda dos bens, com a
elaboração da lista dos credores, e seguindo-se os demais trâmites já analisados
quando do estudo da liquidação da sociedades” Arnaldo Rizzardo: “.” (“Direito de
Empresa”, 2a ed., Saraiva, 2007, SP, p. 813/814).
Isto é o quanto basta para a manutenção da r. sentença.
3. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal da parte embargante, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majora-se de
10% para 12% o percentual da condenação da verba honorária fixada contra ela por
se mostrar adequado ao caso dos autos, observando-se o disposto no art. 98, § 3o, do
CPC/2015, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
4. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
determinação de correção da autuação, fazendo-se as devidas anotações e
comunicações para constar como apelada: Massa Falida da Cooperativa de
Credito Mútuo dos Servidores Públicos do Município de Bauru Crediserv.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000820-22.2019.8.26.0071